Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-23.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Tutela antecipada em caráter antecedente. Suspensão de contas. Utilização de plataforma on-line de vendas. Mercado Livre. Sentença de procedência.

Ausência de notificação prévia da usuária a respeito da suspensão de suas contas, a fim de que pudesse proceder à regularização, caso necessário. Não se cogita, na hipótese, de obrigação da ré em se manter vinculada contratualmente

Ementa:
Apelação cível. Tutela antecipada em caráter antecedente. Suspensão de contas. Utilização de plataforma on-line de vendas. Mercado Livre. Sentença de procedência.

Ausência de notificação prévia da usuária a respeito da suspensão de suas contas, a fim de que pudesse proceder à regularização, caso necessário. Não se cogita, na hipótese, de obrigação da ré em se manter vinculada contratualmente à autora, independentemente de esta respeitar, ou não, as disposições contratuais, mas quanto à necessidade da prévia notificação da usuária a respeito das violações que lhe são imputadas antes de proceder à suspensão ou bloqueio sumários da conta.

Sentença mantida. Recurso desprovido.